Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-70.2020.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-70.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARTIRA MARQUES PIZARRO - CPF: 035.731.201-56 (EMBARGANTE), RAINE DANIELA DO VALE - CPF: 447.946.348-89 (ADVOGADO), AIMBERE FRANCISCO TORRES - CPF: 048.615.358-40 (ADVOGADO), M. F. COELHO & CIA LTDA - CNPJ: 00.707.061/0001-93 (EMBARGADO), MARCIA FERNANDES COELHO - CPF: 594.988.111-72 (ADVOGADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMARCAÇÃO DE TERRAS E DIVISÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – SERVIÇO REALIZADO SEM ALCANÇAR A ÁREA ABERTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA –DANO MORAL – CABIMENTO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por BARTIRA MARQUES PIZARRO
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, apenas deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 141870664).

Irresignada, a embargante aduz, em suma, que o acórdão é contraditório, uma vez que reconhece a falha na prestação de serviços pela ora embargada, contudo, deixa de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais (ID 142301658).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento (ID 143870175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição.

Pois bem, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais não caberia a pretendida indenização por danos materiais.

Com efeito, diferentemente do que alega a ora embargante, os danos materiais não decorrem da própria relação contratual (relação de consumerista).

Como cediço, os danos materiais devem ser provados. E, no caso, conforme consta do voto conduto do aresto, o aludido dano material, não restou demonstrado nos autos, o que impede a condenação da ré/apelada, ora embargada, ao pagamento de indenização a esse título.

Ora, como dito, em que pese a autora/apelante/embargante tenha formulado pedido para condenação da ré/apelada/embaegada ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 17.756,04 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), tal pedido foi formulado de forma genérica, uma vez que a autora/apelante/embargante não trouxe no bojo da inicial os fatos e os fundamentos jurídicos que sustentariam a pretendida indenização.

Aliás, a autora/apelante/embargante afirma que
“suportou exclusivamente todos os custos, temporais e financeiros, em razão da desídia e inércia da empresa contratada, para executar novamente o serviço pactuado, qual seja, a correta divisão das terras”
, contudo, não pormenorizou quais seriam estes custos.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados. Logo, se a autora/apelante/embargante visa o reembolso de valores dispendidos para realização de serviços reparadores do prejuízo, precisava ter especificado quais são esses serviços e provar o pagamento realizado, pois, na falta deles, não há comprovação efetiva do dano material.

Este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A ATIVIDADE COMERCIAL (ART. 51, LEI Nº 8.245/1991) – IMÓVEL ENTREGUE AO LOCATÁRIO COM OBRAS INCOMPLETAS – ENCARGOS DA OBRA REPASSADOS AO LOCATÁRIO COM A POSSE DO ESPAÇO LOCADO – AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL NO ÍNICIO DA LOCAÇÃO – POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL E ENTREGA DO BEM – ARGUIÇÃO DE DETERIORAÇÕES CAUSADAS PELOS LOCATÁRIOS – AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL QUE COMPROVE A CONDIÇÃO INICIAL DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDA DE AFERIÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS – GASTOS FINANCEIROS REFERENTES AOS REPAROS REALIZADOS NÃO COMPROVADOS – PLANILHA DE ORÇAMENTO DESACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS E/OU RECIBOS DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES –DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – IPTU DEVIDO PELO LOCATÁRIO DE FORMA PROPORCIONAL AO USO BEM LOCADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
A indenização por danos materiais depende da demonstração efetiva do prejuízo sofrido. Logo, se o autor visa o reembolso de valores pagos à prestação dos serviços reparadores do prejuízo, precisa provar o pagamento realizado, pois, na falta deles, não há comprovação efetiva do dano material
. [...].
(TJM T - N.U 1000347-71.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADA – MÉRITO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO VALOR MANTIDO – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.
(TJMT - N.U 0003652-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Desse modo, inexiste contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022